Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723494-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itamar Comercial de Alimentos Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 204316382 do processo n. 0018628-89.2015.8.07.0018) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, entendeu que a exceção de pré-executividade já havia sido apreciada e que não havia nada a prover em relação ao pedido de adequação do valor executado. Em suas razões recursais (ID 72805284), narra a agravante ter ajuizado ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, autos n. 0704766-34.2020.8.07.0018. Relata que, no acórdão n. 1363657, proferido naqueles autos, determinou-se a incidência da taxa Selic no período de março de 2007 a abril de 2018 sobre o valor do crédito tributário, com afastamento da utilização de outros índices para correção e juros de mora. Alega que, apesar de ter acostado o acórdão nos autos da execução fiscal, o Juízo de origem descumpriu comando contido no dispositivo do aresto, violando a coisa julgada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que haja a suspensão das Certidões de Dívida Ativa. No mérito, pugna para que seja “exigido então somente com o que fora legalmente decido, por unanimidade dessa 8a Turma, a exclusão da correção monetária pelo INPC, o juros moratórios e multa moratória de 1% ao mês”. Preparo recolhido (ID 72806765). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada, em 1/9/2019, pelo Distrito Federal (agravado) contra Itamar Comercial de Alimentos Ltda. – ME (agravante), em que almeja o recebimento de crédito inicialmente calculado em R$755.683,94 (setecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). A exceção de pré-executividade não foi conhecida, em razão de ter o executado aderido a parcelamento fiscal (ID 96970521). Em 20/7/2020, o executado ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária (autos n. 0704766-34.2020.8.07.0018), que transitou em julgado em 15/9/2023. Naqueles autos, o acórdão n. 1363657, declarou a nulidade dos lançamentos tributários inscritos em dívida ativa no nome da autora, “no que se refere à atualização dos créditos tributários, no período de março de 2007 a abril de 2018, determinando que o Distrito Federal promova os ajustes pertinentes nas inscrições, aplicando o índice federal da taxa SELIC, desde os vencimentos originais dos tributos”. Por relevante, colaciona-se a ementa do julgado: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DÉBITO FISCAL. ICMS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. TEMA 1.062/STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018) previa, em seu artigo 2o, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo Ente Público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal. 4. Uma vez que a situação dos autos não se trata de repetição de valores pagos a maior, essa, sim, situação fática objeto da modulação operada na decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade, afigura-se descabida a referida modulação de efeitos na espécie. 5. O c. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 6. Com a novel solução alcançada, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de que houve sucumbência mínima do Réu. 7. Remessa Necessária e Apelação da Autora conhecidas e providas. Apelação do Réu conhecida e não provida. (Acórdão 1363657, 0704766-34.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 24/08/2021.) Nesse contexto, no dia 31/8/2021, o requerido peticionou nos autos da execução fiscal para solicitar a adequação do valor devido, nos termos do decidido no acórdão supramencionado. Contudo, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão em 26/6/2023 (ID 163213762): “(...) indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo”. Em 28/6/2023, o executado se manifestou no seguinte sentido: (...) Desta feita, ainda persiste a declaração de nulidade dos lançamentos tributários inscritos em dívida ativa em nome dela, no que se refere à atualização dos créditos tributários, no período de março de 2007 a abril de 2018, razão pela qual a Exceção de Pré-executividade (ID 73259174), com os destaques na Resposta de ID 78659786, merece ser acolhida, já que as CDA'S aqui executadas estão viciadas. Ademais, a presente EPE não demanda dilação probatória, estando apta à sua apreciação. (...) O Juízo de origem proferiu, então, nova decisão no dia 16/7/2024 (ID 204316382): (...) Nada a prover em relação ao pedido de ID 101849875. Exceção de pré-executividade já apreciada no ID 96970521. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei n.o 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 08.661.708/0001-03, no valor de R$ 1.180.485,47 (hum milhão, cento e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), via sistema Sisbajud. (...) Registra-se que o pronunciamento judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional apenas em 27/5/2025 (ID 237423260). Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o requerimento de adequação do valor devido aos termos do acórdão foi formulado inicialmente no dia 31/8/2021. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária para decidir, de forma colegiada, o mérito do recurso. A isso, acresce-se o fato de que não houve ainda a penhora de bens nem eventual início de procedimento para alienação em hasta pública. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora